Tribunal: TJDFT
Processo: 0023011-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023011-46.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MAYCONL ROMÃO DE SÁ BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESENÇA DE FILHO MENOR. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, e o relato é corroborado por laudo pericial. II - Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato, quando o laudo de exame de corpo de delito aponta violação à integridade física da vítima. III - A prática do crime na presença do filho menor justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto evidencia a falta de cuidado do genitor com a repercussão de seu ato em relação à criança, sobre a qual tem responsabilidade e o dever de zelar pela integridade psicológica. IV - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por insuficiência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio in dubio pro reo; b) artigo 21 do Decreto- Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), ao argumento de que sua conduta deve ser desclassificada para a prática de vias de fato contra a vítima; c) artigo 59 do Código Penal, porquanto deveria ter sido fixada a pena-base no seu mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais teriam sido consideradas favoráveis. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “a” e “b”, dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 21 do Decreto- Lei 3.688/1941, e 59 do CP, bem como aos invocados dissídios interpretativos, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027